Tribunal: STF
Processo: RHC 243814
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 896.676/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE VISITA PERIÓDICA AO LAR. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ”. (eDOC 49)



    O recorrente alega (eDOC 56) que lhe foi negado pela instância ordinária o benefício da saída temporária para visita periódica ao lar sem atenção aos requisitos legais. Reporta-se à fundamentação da inicial, mas não impugna a fundamentação do acórdão recorrido.



    Nas razões da impetração (eDOC 3), alegou-se que “o indeferimento do pleito levou em consideração a gravidade dos crimes praticados, bem como o fato do paciente ter permanecido foragido por 2 (dois) anos, tendo retornado ao cárcere por força de nova prisão” (p. 10), porém os únicos requisitos para a concessão seriam o cumprimento da fração ideal da pena e bom comportamento carcerário. (p. 11)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida ao paciente a visita periódica ao lar.



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de recurso - concorrente com recurso, em verdade.



    O recurso ordinário não merece conhecimento, pois não impugna o fundamento do acórdão recorrido, que negou a ordem de habeas corpus por constituir reiteração de anterior pedido. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.221.800 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2019)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO. I. - Recurso ordinário que não ataca a fundamentação do acórdão recorrido, que não conheceu do pedido de habeas corpus. II. - Recurso não conhecido”. (RHC 87.171, rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 3.2.2006)



    Também não é o caso de se conceder a ordem de ofício.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator originário:



    “Inicialmente, vale destacar que o apenado foi condenado a uma pena total de 35 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menor e roubo majorado, com remanescente de pena superior a vinte e cinco anos.



    Do histórico carcerário do apenado, ressalta-se que, embora possua atualmente índice de comportamento excepcional, o apenado já frustrou o processo da ressocialização, quando permaneceu evadido por longos dois anos, vindo a ser preso em reiteração criminosa em crimes de associação ao tráfico e praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, demonstrando ausência de responsabilidade no cumprimento da pena. Nesse sentido, destaca-se que o apenado está preso desde julho de 2017 e não conta com registros de atividades laborativas e/ou educacionais intramuros aptas a demonstrar o compromisso com a sua ressocialização.



    Denota-se ainda que o apenado é apontado como chefe do tráfico do complexo da mangueirinha, conhecido pelo vulgo “negão da beira”, conforme TFD, com índice de periculosidade altíssima apontado pelo SIPEN, fatos que não podem deixar ser observados por este juízo.



    Logo, embora tenha resgatado o mérito carcerário, o apenado ainda não preencheu o requisito subjetivo como um todo, visto que se posto em liberdade, mesmo que sob a forma da VPL, poderá novamente frustrar os objetivos da execução penal, deixando de cumprir as condições de seu benefício além do risco concreto de vulnerar a ordem pública em virtude de eventual reiteração criminosa.



    Diante da dinâmica dos crimes praticados pelo apenado e das peculiaridades do seu histórico carcerário, entendo que a concessão dos benefícios pleiteados se mostra incompatível com os objetivos da pena no presente momento.



    Conclui-se que, caso lhe seja concedido o retorno à convivência social, por meio das saídas extramuros, impõe-se riscos concretos de que o apenado retorne a exercer influência em organização criminosa, voltada a prática de crimes graves, acarretando nova frustração da execução, com reincidência em condutas de acentuada gravidade, na hipótese de deferimento do benefício no presente momento”. (eDOC 8, p. 3)



    A jurisprudência desta Corte entende que o juízo quanto ao requisito subjetivo para o benefício da saída temporária repousa sobre elementos fático-probatórios, são melhor aquilatáveis pelo juízo da execução penal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VISITAÇÃO PERIÓDICA AO LAR. TRABALHO EXTERNO. FATOS E PROVAS. 1. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão dos benefícios executórios pleiteados (saída temporária e trabalho externo), demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Ademais, as instâncias de origem denegaram os benefícios requeridos pela parte recorrente ‘em razão de o paciente ter se evadido quando anteriormente beneficiado pela Visita Periódica ao Lar, tendo permanecido nesta condição no período de 05/07/2007 ao dia 09/01/2014, quando finalmente foi preso após a prática de novo delito’. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.093 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Execução Penal. Saída temporária. Visita à família. Artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal. Preenchimento dos requisitos subjetivos. Indispensável reexame do caderno fático-probatório. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. A decisão ora hostilizada não merece reparos, pois a questão foi resolvida nos exatos termos da pacífica jurisprudência da Corte. 2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal a análise quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício da saída temporária demandaria a incursão no caderno fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 147.031 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente